Tribunal: CARF
Processo: 10872.720032/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720032/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.464 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2024
Recorrente
BUCK 13 CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE DADOS INFORMADOS EM
DIMOF. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
É legítima a utilização das informações sobre os montantes globais
mensalmente movimentados consolidados nas Declaração de Informações
sobre Movimentação Financeira - Dimof.
Não há que se falar em sigilo bancário quando os extratos utilizados pelo Fisco
foram fornecidos ou tiveram o fornecimento autorizado pelo próprio
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42
DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720032/2015-12
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720032/2015-12

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 02-77.634 - 2a Turma da
DRJ/BHE, de 31 de outubro de 2017, que julgou procedente em parte a Impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“AUTOS DE INFRAÇÃO - FLS. 148/202.
Contra os sujeitos passivos qualificados nos autos, foi lavrado o auto de infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, no qual foram destacados os aspectos
principais do lançamento e ainda caracterizada a responsabilidade tributária em
relação ao crédito tributário constituído, conforme demonstram os seguintes
excertos:
[...]
Foram ainda lavrados os autos de infração reflexos pertinentes à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/Pasep e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins):
[...]
RELATÓRIO FISCAL E PLANILHA ANEXA – FLS. 116/146.
I - DA MOTIVAÇÃO DA AÇÃO FISCAL.
A presente ação fiscal foi autorizada para verificar o cumprimento das obrigações
tributárias no exercício de 2012, ano-calendário de 2011, relativamente ao Simples
Nacional.
Relevante esclarecer que a empresa BUCK 13 CONFECÇÕES LTDA é uma das
empresas do grupo AQUAMAR, nome fantasia e marca, que revende roupas
femininas em cerca de 20 lojas mantidas nos diversos shoppings do Rio de Janeiro.
II – DA INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A autoridade fiscal constatou que no domicílio fiscal da fiscalizada funcionava a
empresa Libor 28 Confecções Ltda, que também conta com os mesmos sócios:
Abrão Russo Calixto e Claudia Oliveira da Silva.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720032/2015-12

Foram relatadas as intimações expedidas para a contribuinte, tendo sido informado
que a empresa encerrou sua atividades em fevereiro de 2013, e que não possuía
Livro Caixa com a movimentação financeira e bancária ou Diário e Razão.
Também foi registrado o recebimento dos extratos bancários, a análise empreendida
pela fiscalização, tendo o contribuinte sido intimado a comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas-corrente. Em 22/10/2014, o
contribuinte apresentou apenas extratos da administradora de cartões e informou
que os depósitos em dinheiro são de recursos de origem própria, ou seja, não
apresentou qualquer documento hábil e idôneo que comprovasse a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas bancárias.
III. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Foi feita referência à legislação relativa ao Simples Nacional, tendo sido relatado
que, em decorrência da falta de escrituração do livro caixa com a identificação da
movimentação financeira foi lavrada a Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional sendo assinado pelo Delegado da DRF/RJ2 o Ato Declaratório de
Exclusão do Simples (ADE) no 139, de 22/09/2014, e incluído no processo
18470.727.262/2014-58.
Em obediência ao que consta do artigo 32 da Lei Complementar no 123 de
14/12/2006, o contribuinte foi intimado a optar pelo recolhimento do Imposto de
Renda e Contribuição social sobre o Lucro no período de 2011 na forma do lucro
presumido ou lucro real anual ou trimestral e a apresentar a escrituração
correspondente, livros Diário, Razão e Caixa.
Encerrado o prazo concedido e sem haver qualquer manifestação do contribuinte
acerca da forma de apuração do lucro e ainda quanto à apresentação de escrituração
que, frise-se, fora declarado inicialmente em 05/12/2013 pelo contribuinte que não
possuía livros Caixa, Diário e Razão, a fiscalização apurou o lucro pelo regime do
lucro arbitrado.
IV- DO ARBIRAMENTO DO LUCRO E LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Com a exclusão do Simples Nacional, a apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
deve obedecer as regras previstas para as demais empresas.
A autoridade fiscal confirmou o arbitramento do lucro, tendo indicado a legislação
pertinente e feito a demonstração da receita bruta conhecida composta pela soma da
receita omitida, correspondente ao total mensal dos depósitos não comprovados, e
da receita declarada pela contribuinte.
Foi lavrado então o competente auto de infração, que totalizou R$696.476,34,
incluídos juros e multa de ofício e está anexado no processo de exclusão do simples
nacional.
V- DA DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DO CNPJ E DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA.
Tendo em vista a não localização do contribuinte no endereço constante no CNPJ e
ainda conforme declarado pelo próprio representante legal, l Representação Fiscal
de Inaptidão do CNPJ, constante no processo no 18470.720811/2015-44, com base
nos artigos 37, inciso II, e 39, inciso II, da Instrução Normativa RFB n° 1.470/2014.
Com suporte no exposto acima e considerando que não existe ato de dissolução da
pessoa jurídica arquivado na JUCERJA, concluiu-se pela dissolução irregular da
sociedade, conforme determina a Súmula 435 do STJ.
Foram ainda os sócios administradores Abrão Russo Calixto e Claudia Oliveira da
Silva responsabilizados pelo crédito tributário constituído em conformidade com a
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720032/2015-12

Súmula citada e com base no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
(CTN).
VI - DA RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO DE EMPRESAS.
A fiscalização discorreu sobre o grupo Aquamar, destacando que, à medida em que
foram expandindo suas atividades, a AQUAMAR optou por abrir diversas
sociedades empresárias, incluindo-as, por muitas vezes, na sistemática do Simples,
indevidamente. Aliado a este fato, optou ainda por operar com estas sociedades por
períodos curtos, cerca de dois anos, abrindo empresas diferentes no mesmo
endereço, tentando, desta maneira permanecer na sistemática do simples para
recolher aos cofres públicos valores irrisórios de tributos.
O demonstrativo “Relação de sociedades empresárias de nome AQUAMAR” em
anexo, revela o “modus operandi” praticado pela contribuinte, não só para a BUCK
13 CONFECÇOES LTDA., mas também para outras empresas. Frisou-se que desde
o ano de 2005 até 2013 foram abertas 62 pessoas jurídicas, entre matriz e filiais.
Destas empresas, onze delas estavam incluídas indevidamente no Simples Nacional.
Por conseguinte, e considerando que a atividade de revenda de roupas femininas
remanesce sendo explorada pelo mesmo sócio por meio da LIBOR 28
CONFECÇÕES LTDA. e ainda por diversas outras pessoas jurídicas, sob a mesma
marca, está caracterizada a sucessão empresarial de fato contemplada no parágrafo
único do artigo 132 do CTN.
Considerando que no local onde era estabelecida a BUCK 13 CONFECÇÕES
LTDA encontra-se registrada a LIBOR 28 CONFECÇÕES LTDA, esta última deve
ser responsabilizada para resguardar os interesses da Fazenda Nacional, ao amparo
do art. 132 do CTN.
A Planilha Demonstrativa Anexa ao Relatório Fiscal consta das fls. 126/146.
DEMAIS DOCUMENTOS E CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO .
Os demais documentos que embasaram o trabalho fiscal constam das fls. 02/115.
A ciência do lançamento e da responsabilização solidária foi dada pessoalmente ou
por via postal (Aviso de Recebimento - AR e tela dos Correios), conforme se segue:

IMPUGNAÇÃO - BUCK 13 CONFECÇÕES LTDA. - FLS. 228/251.
O resumo da impugnação apresentada pela Buck 13 Confecções Ltda. em
06/03/2015 é feito em seguida.
I - SÍNTESE DA AUTUAÇÃO.
A impugnante apresentou um resumo da autuação.
II.I - DA ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA
ILÍCITA.
Conforme se infere da motivação fiscal, a Impugnante foi selecionada para
fiscalização diante da informação sobre a movimentação financeira obtida sem
qualquer autorização judicial.
Assim, o procedimento administrativo teve início após a posse dos dados bancários
pela fiscalização, sem qualquer autorização judicial, sendo evidente que se trata de
prova obtida por meio ilícito.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720032/2015-12

Fazendo referência a jurisprudência do STF, assinala que a imputação do AIIM
embasada sobre prova ilegal, obtida sem qualquer autorização judicial, é ato
totalmente ilegítimo.
Por todo o exposto, o AIIM deve ser anulado, já que a prova ilícita contamina todo
o processo administrativo.
Outrossim, caso não seja este o entendimento deste N. Julgador, o que não se
espera, por argumentação devem ser afastadas a exações apuradas, tendo em vista a
ausência de prova de faturamento decorrente da atividade da Impugnante.
II.II - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO FATURAMENTO.
Segundo o impugnante, é inadmissível a cominação de infrações a qualquer
pessoa/contribuinte calcada em presunções e sem que lhe seja garantido o acesso ao
devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa.
Importante esclarecer que deveria ter sido realizada pela fiscalização prova pericial
com a finalidade de se apurar se os valores que transitaram na conta bancária de
fato correspondem ao faturamento da empresa autuada.
Com efeito, não há qualquer prova cabal que os valores constantes nas contas
bancários correspondem ao faturamento ou receita da fiscalizada. Portanto, não
havendo prova material capaz de excluir as informações da fiscalizada, os indícios
apresentados pela fiscalização não podem ser aceitos.
Outrossim, vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do in dubio pro
contribuinte, encartado no inciso II do art. 112 do Código Tributário Nacional.
Por todo o exposto, seja pela ausência de comprovação cabal da infração ou
aplicação do in dubio pro reo, deve ser afastada a incidência dos tributos sobre os
valores que não correspondem à Receita da impugnante, devendo o AIIM ser
julgado totalmente improcedente.
Caso não seja este o entendimento deste N. Julgador, melhor sorte não resta quanto
à base de cálculo apurada no AIIM, que olvidou pela necessidade de tributar
somente a diferença do valor declarado com o apurado nas movimentações
bancárias.
III - BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA DO VALOR DECLARADO E VALOR
BANCÁRIO.
Referindo-se às disposições do art. 32, § 1o, da LC 123, salientou que no presente
AIIM a base de cálculo dos tributos correspondeu ao valor total, sendo o correto
apurar a base de cálculo sobre a diferença encontrada, tendo em vista que os valores
da receita declarada pelo impugnante foram devidamente tributados.
Fazendo menção à jurisprudência do Carf, concluiu que devem ser excluídos da
base de cálculo do presente AIIM as Receitas Declaradas pelo impugnante.
IV - PEDIDO.
Diante das razões expostas, requer o impugnante que seja julgado TOTALMENTE
IMPROCEDENTE o Auto de Infração, pelas fundamentações fáticas e de direito
esposadas, declarando-se a presente autuação insubsistente, considerando,
principalmente: a) ilegalidade do AIIM, diante da ilicitude da quebra do sigilo
bancário; b) impossibilidade de presunção do faturamento; e subsidiariamente; c)
exclusão da base de cálculo as receitas declaradas.”

A Impugnação foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE, no Acórdão
no 02-77.634, de 31/10/2017 (fls. 277/294), recebendo a seguinte ementa:

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720032/2015-12

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
LICITUDE DA PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS.
A autoridade fiscal poderá examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente. O resultado dos exames, as
informações e os documentos serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária.
O procedimento fiscal, realizado nestas condições, prescinde de prévia
autorização judicial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RECEITA DA ATIVIDADE DECLARADA. SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. EFEITOS.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
SIMPLES NACIONAL. VALORES PAGOS.
Devem ser considerados no lançamento de ofício os valores pagos pelo sujeito
passivo na sistemática do Simples Nacional que guardarem relação com o
tributo e o período fiscalizado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. No caso de omissão de receita, o valor
correspondente deverá ser considerado na determinação da base de cálculo para
o lançamento da Contribuição Social, do PIS e da Cofins. Em relação à receita
declarada, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais
lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para o
qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento
diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls. 316/326),
requerendo que sejam declaradas a nulidade dos Autos de Infração ou a impossibilidade de
presunção do faturamento.

É o relatório.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720032/2015-12

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 27/11/2017 (fl. 312), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 316/326), em 21/12/2017 (fl. 314), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar

Trata-se, inclusive, do pedido principal do ora recorrente, para que seja declarada
a nulidade dos Autos de Infração, diante das provas ilícitas, ou ainda, pela apreciação do mérito,
sejam estes julgados improcedentes em razão da impossibilidade de presunção do faturamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal as hipóteses de nulidade são
tratadas de forma específica no art. 59, do PAF (Decreto no 70.235/72):
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. [...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
A leitura do artigo supracitado leva ao entendimento de que, no caso de auto de
infração, ato administrativo formalizado por termo próprio e resultante do conjunto de outros
atos e termos fiscais, só há nulidade se for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I), falando-
se em defesa cerceada somente quanto aos despachos e decisões (art. 59, II), não importando em
nulidade, as irregularidades, incorreções e omissões sanáveis (art. 60).
Como ato administrativo, o auto de infração deve respeitar os requisitos mínimos
do artigo 10, do PAF:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720032/2015-12

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Estando o auto de infração revestido de suas formalidades, no que tange ao seu
conteúdo necessário e respectivas provas, alegadas ilícitas por terem sido obtidas com a quebra
de sigilo bancário, sem qualquer autorização judicial, serão analisados junto com o mérito da
tributação e respectiva valoração das provas, não sendo causa preliminar de nulidade.

Portanto, não acolho a(s) preliminar(es) de nulidade suscitada(s).

Mérito

Autos de Infração no Lucro Arbitrado

Destaca-se que foram formalizados autos de infração de IRPJ e Reflexos
[CSLL, PIS e COFINS] (fls. 148/ 203), utilizando-se da forma de tributação do lucro arbitrado;
sob a imputação de omissão de receitas, por depósitos bancários de origem não comprovada;
cujas provas foram obtidas em procedimento fiscal, mediante intimação, por meio da entrega/
autorização de entrega voluntária pelo contribuinte dos seus extratos bancários.
A recorrente sustenta a nulidade dos autos de infração, diante da prova ilícita,
obtida sem qualquer autorização judicial, afrontando a Constituição Federal, art. 5o, inc. LVI, a
Lei no 9.784/99, art. 30, e a jurisprudência do STF, alegando ter sido selecionada para
fiscalização diante da informação sobre a movimentação financeira obtida, sem qualquer
autorização judicial, tendo o procedimento administrativo iniciado após a posse dos dados
bancários pela fiscalização, sem qualquer autorização judicial.
Concentra esforços a recorrente em atacar a licitude do processo de seleção para
sujeitar-se ao procedimento fiscal que resultou nos autos de infração, até mesmo porque,
compulsando os autos, verifica-se que os extratos bancários de contas correntes e cartões de
crédito (fls. 25/115), foram voluntariamente pelo contribuinte entregues/autorizada a entrega à
Fiscalização, independente de Requisição de Movimentação Financeira - RMF, não havendo de
se falar de quebra de sigilo bancário, quanto aos extratos bancários constantes dos autos.
Quanto aos dados bancários utilizados para selecionar o contribuinte para
fiscalização que resultou na presente autuação, cabe ressaltar que a fiscalização não efetuou o
lançamento baseada nos dados, à época, da Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira - DIMOF, nem poderia, pois os dados da DIMOF são consolidados mensalmente
(IN RFB 811/08, art. 1o, §2o), não possibilitando a identificação detalhada da movimentação
bancária, tendo em vista o disposto no art. 5o, da LC no 105/01 e no Decreto no 4.489/02.
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720032/2015-12

(...)
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão
a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de
qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos
a partir deles efetuados. (...)
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios
de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a
autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que
necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada
apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal,
na forma da legislação em vigor. (grifei)

Justamente nesse ponto reside a licitude do procedimento de seleção, a partir dos
dados bancários encaminhados ao Fisco diretamente pelas instituições financeiras, à época por
meio da DIMOF, constando apenas valores consolidados mensais, garantido a privacidade que o
detalhamento das informações poderia atingir, detalhamento esse que só foi obtido, sob
procedimento fiscal e, no presente caso, independente de RMF, por meio da entrega/autorização
de entrega voluntária dos extratos pelo próprio fiscalizado.
Sobre a questão da violação ao sigilo bancário, resta destacar que a possibilidade
do Fisco utilizar dados bancários dos contribuintes sem autorização judicial foi introduzida
inicialmente no ordenamento jurídico pelo artigo 8o, da Lei no 8.021/90, e posteriormente pelos
artigos 5o e 6o, da Lei Complementar no 105/01, prevalecendo entendimentos favoráveis a quebra
do sigilo bancário, sem prévia autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário,
tanto no STJ, no REsp no 1.1346.65/SP, julgado na sistemática de recursos repetitivos, quanto no
STF, no RE no 601.314/SP, que teve repercussão geral reconhecida e cujo resultado foi no
mesmo sentido do referido precedente do STJ.
Assim, os referidos julgados definitivos, atinentes a legalidade e a
constitucionalidade da utilização dos dados bancários dos contribuintes sem autorização judicial,
seja para identificação e seleção dos contribuintes para fins fiscais, seja para fins de constituição
de crédito tributário, atraem a aplicação das hipóteses do art. 98, parágrafo único, inciso II,
alínea b, c/c art. 99, do anexo da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, RICARF/2023.
Portanto, não acolho a(s) alegação(ões) de nulidade ou de improcedência
suscitada(s), sobre a existência de vícios no procedimento de seleção, que resultariam na ilicitude
dos indícios ou das provas obtidas diretamente junto às instituições financeiras.
Ultrapassada a matéria dos indícios obtidos diretamente junto às instituições
financeiras, restam as questões relacionadas à utilização da forma de tributação do lucro
arbitrado; além da imputação de omissão de receitas, por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Quanto ao aspecto específico da utilização no lançamento da forma de tributação
do lucro arbitrado, não houve expressa contestação, na impugnação ou no recurso voluntário,
considerando-se definitiva, na esfera administrativa, matéria não expressamente contestada nas
peças impugnatória e recursal, nos seguintes termos:

Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720032/2015-12

Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011, 06/2011, 09/2011, 12/2011
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de
Início de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-
los.
Enquadramento Legal:
A partir de 01/04/1999
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Quanto à imputação de omissão de receitas, presumida por depósitos bancários de
origem não comprovada, por fim, alega a autuada ser inadmissível a cominação de infrações
calcadas em presunções e sem que lhe seja garantido o acesso ao devido processo legal, ao
contraditório e a ampla defesa; que deveria ter sido realizada prova pericial com a finalidade de
se apurar se os valores que transitaram na conta bancária de fato correspondem ao faturamento
da empresa autuada; que cabe ao fisco demonstrar a pratica da infração, sob pena de estar agindo
fora dos parâmetros estabelecidos no art. 142 do CTN, ao arrepio do princípio da estrita
legalidade (art. 150, I, da CF); que não há qualquer prova cabal que os valores constantes nas
contas bancários correspondem ao faturamento ou receita da empresa; que fraude não se
presume, citando jurisprudência do STF; que os autos de infração não possuem elementos
concretos suficientes para a caracterização da omissão de faturamento, fato esse que ensejaria
sua anulação; outrossim, clama pela aplicação do princípio do in dubio pro contribuinte, do inc.
II, art. 112, do CTN.
Por sua vez cabe destacar que as razões de decidir utilizadas no acórdão recorrido,
com as quais concordo e revelaram-se bastante consistentes, não foram alvo de contestação no
Recurso Voluntário, cuja petição reiterou os mesmos argumentos da Impugnação, ora passando a
adotá-las como razões de decidir do presente acórdão, nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no
9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/23.
“Segundo a impugnante, é inadmissível a cominação de infrações a qualquer
pessoa/contribuinte calcada em presunções e sem que lhe seja garantido o
acesso ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa. Acrescentou
que deveria ter sido realizada pela fiscalização prova pericial com a finalidade
de se apurar se os valores que transitaram na conta bancária de fato
correspondem ao faturamento da empresa autuada.
Concluiu pelo cancelamento total do lançamento, seja pela ausência de
comprovação cabal da infração ou aplicação do in dubio pro reo (art. 112, II, do
CTN).
No tocante à presunção legal de omissão de receitas, a partir de 01/01/1997,
com a edição da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a movimentação
bancária relativamente aos depósitos cuja origem não foi comprovada pelo
sujeito passivo regularmente intimado, presume-se realizada com valores
omitidos à tributação, salvo prova em contrário, conforme disposição do seu art.
42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720032/2015-12

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; [...]
Como se verifica, a lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos em
conta de depósito), presume-se, até prova em contrário (esta a cargo do sujeito
passivo), a ocorrência do fato a ser provado (omissão de receita).
Trata-se de instituto cuja propriedade é a de inverter o ônus da prova contra o
sujeito passivo, autorizando o fisco a presumir a ocorrência do fato gerador pela
verificação da situação tipificada em lei, como por exemplo também ocorre com
o saldo credor de caixa e o passivo fictício.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente processo, não são
os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de receitas por
eles representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de receitas objeto de
tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de receitas. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão, quando o sujeito passivo, tendo a oportunidade
de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-
lo ou não o faz satisfatoriamente.
Corroborando com tal entendimento, nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in
“Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas”, Justec - RJ - 1979 - pág. 806:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Segundo consta do Relatório Fiscal, a fiscalização intimou a contribuinte para
comprovar a origem dos recursos aportados pelos créditos/depósitos mantido
em contas correntes bancárias da empresa fiscalizada, sem que se obtivesse
êxito em seu intento, conforme foi assim consignado:

Atendidas as condições legais estabelecidas no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
que dão suporte à tributação por presunção legal de omissão de receitas, não há
que se cogitar de nenhum procedimento adicional da fiscalização, além
daqueles típicos da análise de extratos bancários.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720032/2015-12

Assim, desnecessária a produção de prova pericial sugerida pelo impugnante,
quando a autoridade fiscal consolidou toda a análise dos extratos bancários em
demonstrativo específico de fls. 126/145 (PLANILHA DEMONSTRATIVA
ANEXA AO RELATÓRIO FISCAL).
O ônus da prova é da contribuinte fiscalizada que, devidamente intimada,
deveria ter comprovado com documentação hábil e idônea a origem dos
depósitos bancários indicados de forma individualizada pela autoridade fiscal, e
não o fez.
Da mesma forma, não se vislumbra no lançamento nenhuma mácula ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
Tendo por base os autos de infração lavrados, o Relatório Fiscal e documentos
conexos que integram os autos desse processo, pode-se afirmar que foram
observados todos os quesitos atinentes à formalização da exigência fiscal
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, notadamente quanto à
descrição dos fatos, disposição legal infringida e penalidade aplicável, além da
demonstração do cálculo dos tributos e da apuração da multa e dos juros de
mora pertinentes.
Por sua vez, devidamente cientificados os sujeitos passivos da autuação, o
contraditório e a ampla defesa foram garantidos em conformidade com as
disposições do mesmo Decreto no 70.235, de 1972.
No tocante às receitas da atividade, a tributação não se deu por presunção legal.
Consoante já mencionado, a apuração dos valores tributáveis neste caso foi feita
de forma direta, se valendo a autoridade fiscal dos valores de receita bruta
declarados pela fiscalizada, que sofreram tributação pelas regras do
arbitramento do lucro em razão da exclusão da contribuinte do Simples
Nacional, formalizada por meio do ato competente, em conformidade com as
disposições Lei Complementar no 123, de 2006.
Nestas condições, não há espaço para aplicação das disposições do art. 112,
inciso II do CTN, hipótese aventada pela impugnante, notadamente por não
haver qualquer dúvida na aplicação da lei tributária no tocante à capitulação
legal do fato, quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos.”

No que refere-se aos lançamentos reflexos, relativos à CSLL, ao PIS e a COFINS,
aplica-se o quanto delineado no voto relativo ao IRPJ.
Nesse sentido, cabe reproduzir a ementa do Acórdão CSRF no 9101-002.072, de
13/11/2014, que assim se pronunciou sobre a matéria:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Dada a intima relação de causa e efeito entre eles existente, se aplica ao
lançamento reflexo o decidido no processo principal de IRPJ.

Assim, ratificando a decisão recorrida, entendo deva ser mantida a decisão de
primeira instância, pelas razões expostas e pelos seus próprios fundamentos.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10872.720032/2015-12

Exclusão do Simples Nacional

De acordo com o Ato Declaratório Executivo no 139, de 22/09/2014, da DRF/RJ2
(18470.727.262/2014-58), a recorrente foi excluída do Simples Nacional, em virtude da
constatação da infração prevista no inc. VIII, do art. 29, da LC n° 123/06, com efeitos da
exclusão a partir do dia 01/01/2011, conforme §1o, do citado artigo.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando: (...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária; (...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Compulsando os autos do processo no 18470.727.262/2014-58, constata-se que o
contribuinte foi cientificado da sua exclusão do simples nacional, em 06/02/2015 (fls. 129/130),
silenciando-se quanto ao Ato Declaratório Executivo no 139, de 22/09/2014.
Assim, diante dos fatos constantes dos autos e do silêncio da contribuinte sobre a
imputação da acusação fiscal, restou convalidada a hipótese de exclusão do Simples Nacional,
sob o fundamento do inc. VIII, do art. 29, da LC n° 123/06.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 367
DF CARF MF
Original